Tribunal: TCU
Processo: 041.580/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio firmado com o Estado do Piauí para a conclusão da construção da Barragem Poço do Marruá, adutoras e obras complementares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor do sr. Norbelino Lira de Carvalho e do Estado do Piauí, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Convênio Siafi 596.526, firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e aquele Estado, que tinha por objeto a conclusão da construção da Barragem Poço do Marruá, adutoras e obras complementares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Estado do Piauí, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$ 1,00) Tipo da parcela 26/3/2013 5.133.820,78 Débito 11/3/2014 95.464,47 Crédito 31/10/2018 295.943,38 Crédito 11/12/2018 298.702,81 Crédito 28/2/2019 299.494,24 Crédito 28/3/2019 300.777,73 Crédito 24/7/2019 305.162,86 Crédito 25/7/2019 305.162,86 Crédito 8/10/2019 612.208,14 Crédito 31/10/2019 305.975,72 Crédito 2/12/2019 306.275,19 Crédito 22/1/2020 619.202,96 Crédito 9.2 autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada prestação, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer prestação importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Piauí, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável.